Tribunal: STF
Processo: AR 2671
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88).



    2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público.



    3. In casu, a alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em erro material e manifesta violação a dispositivo de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) não restou demonstrada, notadamente em razão de alinhar-se ao entendimento jurisprudencial desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.